Tribunal: STJ
Processo: 0809285-85.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150654 - PA (2024/0215109-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI
AGRAVANTE
: CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI
AGRAVANTE
: LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS
AGRAVANTE
: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO
AGRAVANTE
: NICOLA SEBASTIAO TANCREDI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DE
UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA
AGRAVADO
: TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DE
UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
ADVOGADO
: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 90, § 3o, DO CPC/15.
TRANSAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS REMANESCENTES. INTERPRETAÇÃO
ESTRITA. INVIABILIDADE DE ESTENDER A DISPENSA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
1. A isenção prevista no artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser
interpretada de forma estrita, restringindo-se à dispensa do pagamento das custas
processuais surgidas durante o trâmite da ação, não abrangendo as custas iniciais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9fe74e83-b32d-4297-9406-d3f34bc5966f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150654 - PA (2024/0215109-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI
AGRAVANTE
: CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI
AGRAVANTE
: LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS
AGRAVANTE
: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO
AGRAVANTE
: NICOLA SEBASTIAO TANCREDI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DE
UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA
AGRAVADO
: TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DE
UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
ADVOGADO
: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 90, § 3o, DO CPC/15.
TRANSAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS REMANESCENTES. INTERPRETAÇÃO
ESTRITA. INVIABILIDADE DE ESTENDER A DISPENSA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
1. A isenção prevista no artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser
interpretada de forma estrita, restringindo-se à dispensa do pagamento das custas
processuais surgidas durante o trâmite da ação, não abrangendo as custas iniciais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Carlos Felice Nicola
Saverio Tancredi, Catarina Maria Ignez Regina Tancredi, Lucrecia Mamede Felizola
Tancredi de Campos, Ana Maria Orlandina Tancredi Carvalho e Nicola Sebastião
Tancredi contra decisão de fls. 215-217 em que não conheci do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) a orientação adotada no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência atual desta Corte; e b) a dispensa do pagamento
das custas remanescentes, em decorrência da transação entre as partes antes da
sentença, não incluiria o pagamento do valor das custas iniciais, objeto de
parcelamento pelo autor, e ainda não adimplido.
Nas razões do presente recurso, os agravantes defendem, em síntese, que
a decisão singular merece reforma.
Aduzem que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
não se amolda ao exarado pela Corte estadual, pois a jurisprudência desta Corte não
afirma que as custas remanescentes não englobam as custas iniciais.
Documento eletrônico VDA48135091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0119f023-0fac-45f1-a911-3b6819490fc9

Argumentam que o artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil de
2015 direciona-se ao incentivo da conciliação como forma de solução dos conflitos, e
que a dispensa das custas remanescentes deveria incluir as custas iniciais,
independentemente de parcelamento ou prática do ato processual.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 237-239).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme realçado na decisão agravada, a Corte Local concluiu que a
dispensa do pagamento das custas remanescentes, em decorrência da transação
entre as partes antes da sentença, não incluiria o pagamento do valor das custas
iniciais, objeto de parcelamento pelo autor, e ainda não adimplido.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fls. 165/166):

As custas remanescentes dispensadas em razão do acordo, são as relativas aos
tal como baixa no registro e na distribuição,
atos necessários após a homologação,
bem como quaisquer outras despesas de intimação ou expedição de ofícios, de
maneira que não se confunde, repito, com as custas iniciais. Além disso, constata-
se que a parte autora, ora agravante, parcelou as custas iniciais e, conforme
certificado pela UNAJ no documento de ID 27326027 dos autos originários, não
houve quitação integral do valor devido. Na verdade, constata-se que a agravante
pretende a indevida isenção das custas iniciais, estas consubstanciadas nas
parcelas pendentes de quitação. (grifo acrescido).

A orientação adotada deve prevalecer, uma vez que em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de que não se
confundem as despesas processuais iniciais com as remanescentes.
Com efeito, enquanto as primeiras são recolhidas para dar impulso ao
processo, já as outras são recolhidas de acordo com as despesas surgidas no curso do
processo. As despesas processuais remanescentes, como anotado no dispositivo
legal, são isentas de recolhimento quando as partes transacionam antes da prolação
da sentença" (EDcl no RMS 59255/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe
).
26/2/2019
Assim, não cabe ao intérprete "elastecer o alcance de tal dispositivo de
modo a abranger as custas iniciais pendentes de pagamento, pois, do contrário, estar-
se-ia conferindo direito a quem recolhe a menor as custas iniciais devidas ao Estado
desde o início do processo" (AREsp 1.649.853/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 27/4/2020).
Dessa forma, a conclusão do Tribunal de origem amolda-se à orientação
desta Corte Superior no sentido de que a dispensa de pagamento das custas
remanescentes não abrange as custas iniciais ou finais.
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA48135091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0119f023-0fac-45f1-a911-3b6819490fc9

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DO
ART. 90, § 3o, do CPC/2015. TAXA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE ENQUADRA
COMO CUSTAS REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
1. O propósito recursal é dizer sobre a aplicabilidade do disposto no art. 90, § 3o,
do CPC/2015 à execução de título extrajudicial extinta em razão de acordo
celebrado previamente à prolação da sentença.
(...)
4. Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa
judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a
remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a
seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos
atos processuais.
5. O art. art. 90, § 3o, do CPC/2015 é expresso ao referir custas remanescentes.
Assim, se a legislação estadual prever o recolhimento da taxa judiciária ao final do
processo - como ocorre no processo de execução no Estado de São Paulo -, as
partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, haja vista que não se confunde
com as custas processuais e, portanto, não se enquadra nas custas
remanescentes.
6. A ausência de comprovação de similitude fática entre o aresto recorrido e os
acórdãos paradigmas inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(REsp 1880944/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
)
23/03/2021
26/03/2021

Nesse mesmo sentido: ARESP 2.114.896, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, DJE 23.8.2022; AREsp 1.649.853/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe
.
27/4/2020
Portanto, como a orientação adotada no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência atual desta Corte, o recurso especial não deve ser
conhecido em razão da Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48135091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0119f023-0fac-45f1-a911-3b6819490fc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.150.654 / PA
Número Registro: 2024/0215109-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08092858520218140000 8092858520218140000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI
RECORRENTE : CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI
RECORRENTE : LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS
RECORRENTE : ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO
RECORRENTE : NICOLA SEBASTIAO TANCREDI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA
RECORRIDO
: TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
ADVOGADO
: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI
AGRAVANTE : CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI
AGRAVANTE : LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS
Documento eletrônico VDA48410836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: cb0a0b7e-27db-4b05-8c89-c1ea87603be2

AGRAVANTE : ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO
AGRAVANTE : NICOLA SEBASTIAO TANCREDI
ADVOGADO : ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA003961
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA
AGRAVADO
: TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES
AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
ADVOGADO : ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: cb0a0b7e-27db-4b05-8c89-c1ea87603be2